Tribunal: TJDFT
Processo: 0015460-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015460-17.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Considerando a ausência de manifestação expressa do DISTRITO FEDERAL acerca da petição apresentada pelo SINDIRETA/DF (certidão ID 20632811), bem como do interesse no processamento do recurso extraordinário no tocante ao Tema 435 do STF, reitero a determinação de remessa dos autos ao órgão julgador, nos termos do despacho de ID 19759729. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031